Tribunal: TJSP
Processo: 1021556-14.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
r – Obrigatoriedade do fornecimento do tratamento – Contrato submetido à Lei no 9.656/98, e ao Código de Defesa do Consumidor – Abusividade da negativa, reconhecida (Súmula 100 e 102 deste Tribunal) – Reembolso integral das despesas, mantido – Direito do beneficiário à cobertura integral do referido procedimento indicado pelo médico assistente – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1021556-14.2017.8.26.0562; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

04/09/2020

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portador de "plagiocefaliaposicional" – Indicação de utilização de uma órtese específica para correção da assimetria craniana especificamente durante o primeiro ano de vida – Negativa da seguradora, ao argumento de que o tratamento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Obrigatoriedade do fornecimento do tratamento

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Negativa de cobertura – Paciente portador de "plagiocefaliaposicional" – Indicação de utilização de uma órtese específica para correção da assimetria craniana especificamente durante o primeiro ano de vida – Negativa da seguradora, ao argumento de que o tratamento não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Obrigatoriedade do fornecimento do tratamento – Contrato submetido à Lei no 9.656/98, e ao Código de Defesa do Consumidor – Abusividade da negativa, reconhecida (Súmula 100 e 102 deste Tribunal) – Reembolso integral das despesas, mantido – Direito do beneficiário à cobertura integral do referido procedimento indicado pelo médico assistente – Sentença de procedência, mantida.

Apelação não provida.